Tribunal: TJDFT
Processo: 0729910-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. RECORRENTE JÁ BENEFICIADO POR DECRETOS ANTERIORES. CRIME IMPEDITIVO. REQUISITO NÃO CUMPRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COMUTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu a comutação de sua pena com base no Decreto no 11.846/2023. O recorrente alega que já cumpriu o tempo necessário para a comutação em relação aos crimes impeditivos e que não há impedimento para receber o benefício, mesmo após ter sido agraciado por decretos anteriores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o apenado, já beneficiado por comutação em decretos anteriores, pode ser novamentebeneficiado; (ii) verificar se os crimes hediondos cometidos pelo recorrente impedem a concessão da comutação conforme o Decreto no 11.846/2023.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Decreto no 11.846/2023 prevê que a concessão de nova comutação de pena é possível, mesmo para apenados já beneficiados anteriormente, desde que preenchidos os novos requisitos estabelecidos, conforme jurisprudência do STJ (HC 406.129/SP).
O recorrente foi condenado por crimes hediondos, o que, de acordo com o art. 1o, I, do Decreto no 11.846/2023, impede a concessão de comutação de pena. A legislação estabelece que esses crimes não permitem o benefício, a menos que dois terços da pena tenham sido cumpridos.
O relatório processual aponta que o recorrente não cumpriu dois terços da pena referente aos crimes hediondos, o que mantém a incidência da vedação prevista no art. 9o, parágrafo único, do Decreto no 11.846/2023.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A comutação de pena pode ser concedida a apenado já beneficiado anteriormente por decretos presidenciais, desde que preenchidos os novos requisitos estabelecidos no decreto vigente.
A prática de crimes hediondos impede a concessão da comutação de pena conforme o Decreto no 11.846/2023, a menos que dois terços da pena referente a esses crimes tenham sido cumpridos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; Decreto no 11.846/2023, arts. 1o, I e 9o, parágrafo único; Lei no 8.072/1990; Lei no 7.210/1984, art. 126.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 406.129/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 25.06.2019, DJe 01.07.2019; STJ, AgRg no REsp no 1.799.805/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 09.04.2019, DJe 23.04.2019.